Tribunal: TJMT
Processo: 1004527-68.2023.8.11.0008
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004527-68.2023.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MARCELO MANOEL DA SILVA - CPF: 050.375.864-70 (APELANTE), ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - CPF: 004.625.211-84 (ADVOGADO), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), JOAO PAULO CHAGAS MUNIZ - CPF: 028.645.551-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIKA HIDALGO DE SA MOLERO - CPF: 013.037.001-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO BENEFÍCIO. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO MISERO. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I
. Caso em exame

1. Apelação interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de redução da capacidade laboral, conforme laudo pericial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se há comprovação da redução da capacidade laboral do recorrente em razão de sequela decorrente de acidente de trabalho, de forma a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial concluiu pela inexistência de sequelas que comprometam a capacidade do recorrente para o trabalho habitual, não se verificando o requisito essencial para a concessão do benefício.

4. O princípio in dubio pro misero não se aplica quando há elementos técnicos que afastam a alegação de redução da capacidade laboral.

5. A jurisprudência pátria estabelece que, para concessão do auxílio-acidente, é indispensável a comprovação de limitação funcional permanente decorrente do acidente, o que não se configura no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade laboral do segurado para a atividade habitual, não sendo suficiente a mera existência de sequela sem repercussão funcional."

Dispositivos relevantes citados:
L. 8.213/1991, art. 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416; TJ-MT, AC nº 1007726-38.2019.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 28.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCELO MANOEL DA SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Barra do Garças, nos autos da Ação Previdenciária de Auxílio-Acidente c/c Pedido de Antecipação de Tutela, registrada sob o n.º 1004527-68.2023.8.11.0008.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido inicial, fundamentando-se no laudo pericial, ao entender que não restou demonstrado um dos requisitos essenciais para a concessão do auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei n.º 8.213/91, qual seja, a redução da capacidade para o trabalho habitual.

O apelante sustenta que a cicatriz no dorso de sua mão esquerda, embora aparentemente simples, compromete sua rotina laboral, justificando a concessão do benefício pleiteado. Alega que a decisão recorrida baseou-se exclusivamente no laudo pericial, desconsiderando outras provas que evidenciam suas limitações funcionais.

Defende a necessidade de realização de nova perícia médica, argumentando que a avaliação anterior foi superficial e não analisou adequadamente o impacto da sequela em sua capacidade de trabalho. Além disso, invoca o princípio in dubio pro misero, afirmando que, diante de dúvidas razoáveis, a decisão deveria ter favorecido o segurado, em vez de acatar irrestritamente o laudo pericial.

A apelação também destaca a interpretação correta do artigo 86 da Lei nº 8.213/91, que prevê a concessão do auxílio-acidente sempre que houver qualquer grau de redução da capacidade laboral, independentemente da gravidade. Assim, sustenta que a sentença recorrida adotou interpretação restritiva da norma, em desacordo com seu caráter protetivo.

Em suma, a apelação aponta erro na valoração das provas, insuficiência da perícia médica, necessidade de nova avaliação e aplicação equivocada da legislação previdenciária, requerendo, ao final, a reforma da sentença para a concessão do auxílio-acidente.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela não intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. DR. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
MARCELO MANOEL DA SILVA
ajuizou ação previdenciária em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS),
visando à concessão de auxílio-doença decorrente de acidente de trabalho.

No presente recurso, o autor postula a reforma da sentença para que lhe seja concedido o auxílio-acidente. Para tanto, argumenta que a lesão em sua mão esquerda compromete sua capacidade laboral, que a perícia médica foi insuficiente e que a decisão judicial desconsiderou outros meios de prova. Além disso, defende a aplicação do princípio in dubio pro misero e a interpretação ampliada do artigo 86 da Lei nº 8.213/91, que garante o benefício sempre que houver qualquer grau de redução da capacidade de trabalho.

Inicialmente, o requerente recebeu o auxílio-doença acidentário, benefício que foi cessado em 04/09/2023. Desde então, pleiteia o auxílio-acidente, benefício de natureza indenizatória, pago a trabalhadores que, após acidente, apresentam sequelas que reduzem sua capacidade para a atividade habitual. No entanto, o INSS indeferiu o benefício ou o concedeu de forma desproporcional à gravidade da lesão.

No que tange ao acidente de trabalho e ao afastamento do autor de suas atividades profissionais exercidas à época do infortúnio, não há controvérsia entre as partes quanto à concessão do auxílio-doença.

A controvérsia recursal reside no fato de que a sentença julgou improcedente o pedido inicial com fundamento no laudo pericial, por entender que não restou demonstrado um dos requisitos essenciais para a concessão do auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei n.º 8.213/91, qual seja, a redução da capacidade para o trabalho habitual.

Os benefícios previdenciários pleiteados estão previstos na Lei n.º 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, conforme os dispositivos a seguir:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.
(grifei)

“Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados,
a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.”
(destaquei)

Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem, ao fundamentar seu convencimento, baseou-se no laudo pericial, o qual concluiu que, embora o periciado tenha sofrido uma lesão na mão esquerda em 2022, o que, inclusive, resultou na concessão de auxílio temporário pelo INSS pelo período de 90 dias, o exame atual demonstrou a inexistência de sequelas funcionais (ID 265615276).

Ressalta-se que o Juízo singular intimou o perito para esclarecer a existência ou não de capacidade laborativa, obtendo-se a conclusão de que há apenas uma cicatriz cutânea, sem qualquer impacto no desempenho da atividade profissional anteriormente exercida.

Diante do exposto, não há fundamento para acolher o recurso do apelante.

Nesse sentido, este Tribunal já se manifestou em casos semelhantes, consolidando entendimento favorável à decisão recorrida.

“
Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da parte autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos. Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT
, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico”. (TJ-MT - AC: 10077263820198110041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 28/02/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/03/2023) (destaquei)

Por fim, cumpre mencionar o Tema 416 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que possui a seguinte redação:

“Exige-se,
para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido
. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão”.

O grau da lesão não é determinante para a concessão do benefício; entretanto, permanece o requisito essencial de que a lesão implique redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, o que não se verifica no caso em análise.

Dessa forma, não há fundamento para acolher o recurso do apelante. O Juízo de primeiro grau agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido de auxílio-acidente.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
MARCELO MANOEL DA SILVA
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025